Tribunal: TJMT
Processo: 0015637-48.2013.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.012.419/0001-87 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ALHO GABRIELA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.864.263/0001-25 (APELANTE), THIAGO FERREIRA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 216.158.368-96 (ADVOGADO), LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO (APELANTE), LUIZ HIDEKITI IASUTANI (APELANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.012.419/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA CUMULADA COM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 114, II DO CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIADADE COMPROVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente ALHO GABRIELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP pela suposta pratica do crime descrito no artigo 46,
parágrafo único
da Lei 9.605/98.

2. Se ao crime ambiental imputado ao Recorrente, além da pena de multa, foi aplicado cumulativamente medida restritiva de direito deve-se levar em consideração para o cálculo do prazo prescricional em abstrato o disposto no artigo 109 do CP, conforme inteligência do artigo 114, II do mesmo diploma legal.

3. Para que o Recorrente faça jus aos benefícios da suspensão condicional do processo, torna-se imperioso a reparação do dano, salvo em caso de comprovada impossibilidade, conforme inteligência do artigo 27 da Lei 9.605/98.

4. Nos autos, o Recorrente não trouxe qualquer elemento probatório a inferir a sua impossibilidade de reparação do dano ambiental.

5. No mérito, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente ALHO GABRIELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP pela suposta pratica do crime descrito no artigo 46,
parágrafo único
da Lei 9.605/98.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade do tipo penal descrito no artigo 46,
parágrafo único
da Lei 9.605/98 e condenou o Recorrente a pena de multa no valor de R$ 16.188,00 (dezesseis mil, cento e oitenta e oito reais) e a restritiva de direito de proibição de contratação com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, considerando a data do fato e o recebimento da denúncia, bem como a nulidade da sentença para que seja ofertada a suspensão condicional do processo e no mérito a absolvição da Recorrente por ausência de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer escrito da Procuradoria Geral de Justiça também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020